Tribunal: TJDFT
Processo: 0701359-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701359-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDOS: CÍCERO BATISTA ARAÚJO ROLA, FRANCISCO ALVES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.PENHORA DE SALÁRIO. EXCEÇÃO A IMPENHORABILIDADE. GARANTIA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de parte dos vencimentos dos agravados. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de 30% dos salários dos agravados. III. Razões de decidir 3.1.A Constituição Federal dispõe que os trabalhadores têm seu salário protegido na forma da lei. 3.2. O art. 833, IV do CPC prevê a impenhorabilidade da remuneração, salvo em caso de prestação alimentícia. A jurisprudência do STJ estabelece que a penhorabilidade salarial pode ser excepcionada quando os rendimentos do devedor superarem 50 salários-mínimos. 3.3. No caso, os devedores auferem remuneração líquida inferior ao estipulado na jurisprudência. 3.4. Na hipótese, a penhora parcial de10% sobre o salário compromete a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas. IV. Disposição e tese 4. Recurso desprovido, com base na impenhorabilidade dos salários. Tese jurídica: “A impenhorabilidade salarial prevalece, salvo exceções legais, como no caso de pensão alimentícia, e só é relativizada quando os rendimentos superam 50 salários-mínimos. ________ Dispositivos relevantes citados: art. 7o, caput , X, CF; art. 833, IV, CPC Jurisprudencia relevante citada: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 1S/03/201S, DJe 1c/10/2018) O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, § 14, 529, § 3o, e 833, inciso IV, e § 2o, todos do CPC, discorrendo sobre a exceção implícita à regra da impenhorabilidade. Postula a penhora de até 30% dos vencimentos mensais líquido (deduzidos a contribuição previdenciária e o imposto de renda) dos recorridos, para satisfação total da execução. Defende, subsidiariamente, a penhora mensal de até 50%, para a satisfação, ao menos, em parte, do crédito perseguido referente aos honorários de sucumbência ou outro percentual para penhora mensal em folha de pagamentos dos salários dos recorridos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 85, § 14, 529, § 3o, e 833, inciso IV, e § 2o, todos do CPC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Logo, a regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários-mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento das dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família. Conforme apurado nos autos, o agravante aufere R$ 16.750,38 (dezesseis mil, setecentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos). Assim, mesmo admitindo um segundo juízo de ponderação – além daquele já realizado pelo legislador (§2o) – a renda não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas. Nesse panorama, a decisão atacada mostra-se conforme o quadro processual e a jurisprudência corrente (ID 66015926). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 72084550. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016